Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708745-76.2021.8.07.0015 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: ANDREA CRISTINA DA SILVA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. REVISÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO SOCIOECONÔMICO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. EXPECTATIVA DE VIDA. ESTUDO ATUARIAL PRÉVIO À PACTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Constata-se que houve enfrentamento correlato do laudo pericial, não havendo como confundir a fundamentação empregada pelo magistrado com a ausência de fundamentação. É evidente que o juízo sentenciante não está vinculado às conclusões da perícia técnica (art. 479 do CPC), vez que apresentou fundamentação com coerência lógica, valendo-se dos meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento dos motivos que considerou ou deixou de considerar as conclusões do laudo, assim como para firmar a sua livre convicção. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a entidade postulante, atuante no mercado de previdência complementar, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que a demandada revela-se consumidora, visto que é a destinatária final do plano de previdência. 3. O regime de previdência complementar, regulamentado pela Lei Complementar no 109/2001, estabelece que esses contratos de longa duração oferecidos no mercado de consumo devem se basear em sólida técnica atuarial, de modo a assegurar a capacidade da entidade de previdência complementar realizar os pagamentos dos benefícios quando preenchidas as condições para sua percepção pelos participantes e demais assistidos. A lógica deste modelo contratual deve necessariamente durar no tempo, pois seu cumprimento se dá inevitavelmente no futuro e para toda extensão de participantes que firmaram o pacto. 4. A despeito da invocação de desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva, em vista de edição de norma legal cogente, é descabida a revisão ou rescisão do contrato, pois, tal fato, por si só, não configura álea extraordinária ou circunstância excepcional. 4.1. A metodologia utilizada para o cálculo do benefício previdenciário deve envolver variáveis que dependem de fatores externos e cuja incertezas não deveriam comprometer a devida mensuração da aposentadoria complementar. 5. A alteração do cenário socioeconômico, inclusive no que se refere à elevação da expectativa de vida da população, não constitui fato plausível a determinar a ruptura da base objetiva do contrato, em especial, se considerada a própria natureza do contrato (previdenciário), que tem vigência projetada por longo decurso temporal, sendo viabilizado a partir de minuciosa ponderação acerca dos riscos do negócio. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, defendendo a necessária repactuação do contrato de Fundo Garantidor de Benefício (Plano FGB) celebrado entre as partes, para que sejam redefinidas as condições de rentabilidade da carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no período de diferimento, e IPCA + 0% no período de concessão, tendo sido postulada, alternativamente, a resolução do contrato; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pleiteando o afastamento da multa fixada pela oposição dos embargos declaratórios. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ, OAB/SP 337.368 (ID 54311272). Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID 54950369). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005